Tribunal: TJDFT
Processo: 0729323-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729323-71.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VIEIRA DA SILVA MARIO AGRAVADO: C7 TAGUATINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA VIEIRA DA SILVA MÁRIO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por C7 TAGUATINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por C7 TAGUAGTINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor de ANÍSIO MARIO EXECUTADO. Pelo sistema SISBAJUD foi penhorada a quantia de R$ 11.980,84 (id 111041144, fl. 994 PDFc). O executado apresentou impugnação alegando impenhorabilidade da verba, a qual foi rejeitada (id 114275104). Pende de julgamento do AGI 0702759-55.2022.8.07.0000. No recurso, foi deferido efeito suspensivo para que a quantia não seja liberada em favor do exequente (id 115448064, fl. 1.033/1.037 PDFc). O exequente solicitou penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel denominado Apartamento no 1606, vaga de garagem no 86, lote 14, Quadra C7, setor Central – Taguatinga – DF, alegando que o contrato de compra e venda com alienação fiduciária do bem gerou a dívida objeto da presente ação, além de o executado possuir outro imóvel (id 106885284, fl. 972/973 PDFc). MARIA VIEIRA DA SILVA MÁRIO, esposa do executado, peticiona nos autos, alegando que não foi citada na ação de cobrança, levando à nulidade da ação, ao fundamento de que a ação trata de direito real imobiliário, havendo litisconsórcio passivo necessário ( id 126564100, fl. 1.047/1.050 PDFc). Não juntou procuração nos autos; está representada pela mesma advogada de seu esposo. Intimado a se manifestar, o exequente quedou-se silente. Decido. A ação originária do presente cumprimento de sentença foi ação de cobrança de contrato de compra e venda de imóvel, celebrada entre a autora e o executado ANÍSIO MÁRIO. O art. 1.225 do Código Civil, dispõe sobre os direitos reais, in verbis: Art. 1.225. São direitos reais: I - a propriedade; II - a superfície; III - as servidões; IV - o usufruto; V - o uso; VI - a habitação; VII - o direito do promitente comprador do imóvel; VIII - o penhor; IX - a hipoteca; X - a anticrese. XI - a concessão de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei no 11.481, de 2007) XII - a concessão de direito real de uso; e (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017) XIII - a laje. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) Nesse descortino, a cobrança de dívida é ação de direito pessoal, pois se trata de exigir uma prestação, no caso, valores contratados. Diferencia-se da ação de direito real, cujo objeto é o bem, propriamente dito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO INTEGRALIZADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TAXA DE CORRETAGEM. MÉRITO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO CONFIGURADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. LUCROS CESSANTES. QUANTUM. LIQUIDAÇÃO. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. CABÍVEL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou o quesito relativo à exceção do contrato não cumprido, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC. 2. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. 2.1. A parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 2.2. In casu, considerando que sentença já determinou a compensação entre o crédito da autora e o saldo devedor, ausente o interesse recursal. Recurso da autora conhecido em parte. 3. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 4. Tratando-se a hipótese dos autos de relação jurídica obrigacional imobiliária/inadimplemento contratual, se tratar de direito pessoal, e não real, mostra-se prescindível que o cônjuge da promitente compradora figure no polo ativo da demanda, o que afasta o litisconsórcio ativo necessário. 5. O prazo prescricional para cobrança de valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem e taxa de contrato é de 3 (três) anos. Transcorrido este prazo, necessário reconhecer a prescrição. Inteligência do art. 206, §3o, IV do CPC. Entendimento firmado no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1599511/SP e 1551956/SP. 5.1. Considerando que a tese da parte autora é de que o pagamento foi indevido, ante ao não cabimento do repasse, o prazo prescricional inicia-se com a assinatura do contrato. 5.2. No caso dos autos, transcorreram mais de três anos entre a data 06/04/2009 e o ajuizamento da ação, estando prescrito o direito de cobrança da comissão de corretagem. 6. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 6.1. Os atrasos provocados pelos procedimentos burocráticos inerentes à expedição de documentos perante a administração pública, bem como as chuvas e falta de mão de obra e insumos estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizados como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento. Precedentes. 7. Não há que se falar em exceção do contrato não cumprido já que a parte ré não comprovou que a parte autora estava em mora na data do ajuizamento da ação. 8. Os lucros cessantes deverão ser estabelecidos em liquidação de sentença por arbitramento, com fito de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes. 8.1. O valor dos lucros cessantes deverá ser encontrado em liquidação de sentença por arbitramento, na qual se averiguará o valor do aluguel na data que a entrega deveria ter sido feita. 8.2. Os lucros cessantes incidem a partir da data em que se configura a mora até a data da averbação do Habite-se. Precedentes. 9. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, será recíproca e proporcionalmente distribuída e compensada entre eles a verba de sucumbência, nos exatos termos do artigo 21 do CPC de 1973 vigente à época. Redistribuição cabível. 10. Preliminar de ofício de sentença citra petita. Omissão sanada, sentença integralizada. 11. Preliminar de ofício de ausência de interesse recursal. Recurso da autora conhecido em parte, e, na parte conhecida, não provido. Recursos das rés conhecidos. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitada e litisconsórcio ativo necessário rejeitadas. No mérito, recursos parcialmente providos. Sentença reformada. (Acórdão 1354491, 00007244420148070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a alegação de nulidade da ação. Prosseguindo, solicita o exequente a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado. Fica o exequente intimado a juntar aos autos certidão de ônus atualizada do imóvel, para exame do pedido. Prazo de quinze dias.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator